Tribunal: TJMT
Processo: 1009114-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009114-31.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO), GABRIEL FRANCISCO DE LIMA - CPF: 078.552.086-40 (ADVOGADO), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO E OMISSO – MANUTENÇÃO DO CRÉDITO ARROLADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO VALOR PENDENTE DO RESULTADO DE AÇÕES CONEXAS QUE ENVOLVE O TÍTULO EXECUTIVO – PONTO OMISSO QUANTO A NÃO INCLUSÃO DO CRÉDITO DO COOBRIGADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO PROVENIENTE DE UM ÚNICO TÍTULO EXECUTIVO – OMISSÃO QUANTO A FALTA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – DESCABIMENTO – PARTE IMPUGNANTE QUE SE MANTEVE SUCUMBENTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL -

RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
Quando da análise do recurso de agravo de instrumento, foi assentado que, apesar de o crédito do recorrente ser incontroverso - razão pela qual deveria ser mantida sua habilitação no feito recuperacional - a atualização do montante efetivamente devido dependeria do deslinde das ações de embargos à execução e revisional em trâmites, as quais, apurarão o correto valor devido, sendo, portanto, necessário manter até o presente momento no feito recuperacional, o crédito inicial, conforme elaborado pelo Administrador Judicial..

III -
Apesar da irresignação da parte embargante, percebe-se que o ponto omisso não comporta provimento, visto que, a obrigação tanto da Agropecuária Aurora quanto de Nilson Muller decorre de um único título executivo extrajudicial, que por sua vez, já se encontra habilitado no processo recuperacional.

IV -
Como decorre a toda evidência, a parte impugnante restou sucumbente em relação ao pedido manejado perante o Juízo de origem, razão pela qual, não há de se falar em inversão do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
BANCO PAN S.A.
,
o qual, sob o pálio de eliminar contradição e sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face
da
AGROPECUÁRIA AURORA LTDA e NILSON MULLER
.

Para tanto, o embargante alega que, uma vez reconhecido o crédito habilitado nos autos do processo de recuperação judicial, mostra-se contraditório o indeferimento da atualização do valor devido.

Aduz que o julgado foi omisso, uma vez que não procedeu com o devido enfrentamento do pedido para inclusão do crédito devido pelo produtor rural, Nilson Muller, avalista da operação.

Alega, ainda, que na medida em que foi dado parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter o seu crédito na recuperação judicial, não resta dúvidas de que a parte embargada sucumbiu nessa parte de sua pretensão.

Apesar de intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto de vista da contradição alegada, não se verifica qualquer vício a ser eliminado do acórdão recorrido.

Com efeito, quando da análise do recurso de agravo de instrumento, foi assentado que, apesar de o crédito do recorrente ser incontroverso - razão pela qual deveria ser mantida sua habilitação no feito recuperacional - a atualização do montante efetivamente devido dependeria do deslinde das ações de embargos à execução e revisional em trâmites, as quais, apurarão o correto valor devido, sendo, portanto, necessário manter até o presente momento no feito recuperacional, o crédito inicial, conforme elaborado pelo Administrador Judicial.

Adiante, a respeito da 1a omissão alegada,
assiste razão o embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca da inclusão do crédito do coobrigado, o empresário individual Nilson Muller, no feito recuperacional.

Porém, apesar da irresignação da parte embargante, percebe-se que o ponto omisso não comporta provimento, visto que, a obrigação tanto da Agropecuária Aurora quanto de Nilson Muller decorre de um único título executivo extrajudicial, que por sua vez, já se encontra habilitado no processo recuperacional.

Por fim, quanto à 2a omissão, realmente não houve manifestação do julgado a respeito da eventual redistribuição do ônus sucumbencial.

Ocorre que apesar de a pretensão recursal ter sido atendida em parte, tal resultado o manteve
sucumbente na relação processual.

Explico.

Em sua petição inicial, nos autos da Impugnação de Crédito, manejada perante o Juízo de origem, o credor, ora embargante, buscou inserir no feito recuperacional o montante de R$ 15.527.462,77, em relação ao recuperando Nilson Muller e R$ 21.449.962,77, referente a Agropecuária Aurora Ltda.

A impugnação em questão foi julgada improcedente, com a exclusão do crédito que já se encontrava habilitado no feito recuperacional.

Assim, a parte interpôs o recurso de agravo de instrumento, objeto dos aclaratórios, o qual foi parcialmente provido e apenas manteve o crédito inicialmente arrolado no processo de recuperação judicial, no montante de R$ 7.720.256,50.

Assim, como decorre a toda evidência, a parte impugnante restou sucumbente em relação ao pedido manejado perante o Juízo de origem, razão pela qual, não há de se falar em inversão do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021